Tribunal: TJPA
Processo: 0805413-28.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805413-28.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MAGAYVER OLIVEIRA FERREIRA BEZERRA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO RevCrim nº 0805413-28.2022.8.14.0000

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CLASSE: REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: MAGAYVER OLIVEIRA FERREIRA BEZERRA

ADVOGADO: DR. MICHELL M. DURANS DA SILVA – OAB/PA 12024

DR. DANIEL A. B. DE CASTILHO – OAB/PA 13378

DR. LUCAS G. C. NOGUEIRA – OAB/PA 27882

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A): DR. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

___________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO REVISIONAL. IMPRECISÃO NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA SANÇÃO PENAL.

REDIMENSIONAMENTO. POSSIBILIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, julgar parcialmente procedente a presente ação revisional, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ............ dias do mês de ..........................de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATÓRIO

PROCESSO RevCrim nº 0805413-28.2022.8.14.0000

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CLASSE: REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: MAGAYVER OLIVEIRA FERREIRA BEZERRA

ADVOGADO: DR. MICHELL M. DURANS DA SILVA – OAB/PA 12024

DR. DANIEL A. B. DE CASTILHO – OAB/PA 13378

DR. LUCAS G. C. NOGUEIRA – OAB/PA 27882

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A): DR. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Revisão Criminal
, proposta por
MAGAYVER OLIVEIRA FERREIRA BEZERRA
, objetivando desconstituir decisão proferida na Ação Penal n° 0001028-81.2007.8.14.0501, pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Tribunal do Júri de Belém, em que foi condenado à pena de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121 e 129, §2º, IV, ambos do CP; 304 e 306 da Lei nº 9.503/97.

O requerente na revisional alega, dentre os seus argumentos,
a nulidade da sentença condenatória, em razão da ausência da individualização da pena em relação ao delito de lesão corporal gravíssima e o redimensionamento da sanção imposta, e por
tais razões, pediu a procedência da Revisão Criminal.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo deferimento parcial do pleito revisional, recalculando-se a pena-base do delito previsto no artigo 129, §2º, IV, do CP.

É o Relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

A revisão não se presta como segunda apelação e, bem por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento, nem pode servir para ensejar nova interpretação da evidência dos autos, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do artigo 621, I, do CPP. (STJ: HC 206.847, 6a Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 16.2.2016).

Relembro ainda, que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e “sui generis”, de competência originária dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal, indevidamente colocada como recurso no Código de Processo Penal.

Trata-se de ação “sui generis”, pois não possui polo passivo, mas somente o autor, questionando um erro judiciário que o vitimou, sendo que a expressão evidência dos autos deve ser entendida como o conjunto das provas colhidas. Assim, para ser admissível a revisão criminal, torna-se indispensável que a decisão condenatória proferida ofenda frontalmente as provas constantes dos autos.

Desse modo, a Revisão Criminal proposta com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos, depende da demonstração que a decisão condenatória proferida infringiu de forma grave os dispositivos penais e/ou ofendeu frontalmente as provas constantes dos autos.

Nessa quadra, a impugnação é restrita a não dosimetria da pena do delito de lesão corporal gravíssima previsto no artigo 129, §2º, inciso IV, do CP, e o redimensionamento da sanção imposta.

Sobre isso, por ocasião do julgamento pelo juízo de conhecimento, realmente observo que o magistrado, não realizou a dosimetria do crime em tela, devendo ser quantificada na forma a seguir.

1ª fase:

Individualização da pena do crime previsto no artigo 129, §2º, inciso IV, do CP:
1-Culpabilidade
(vetorial negativa); 2-Antecedentes criminais (vetorial neutra);
3-Conduta social
(vetorial negativa);
4-Personalidade
(vetorial negativa);
5-Motivos do crime
(vetorial negativa);
6-Circunstâncias
(vetorial negativa);
7-Consequências
(vetorial negativa) e Comportamento da vítima (vetorial neutra), tudo de acordo com a sentença primeva, fixando então a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 08 (oito) anos de reclusão.

2ª fase:

Não havendo circunstâncias atenuantes e agravantes que militem em favor e desfavor do requerente, fixo a pena intermediária em 08 (oito) anos de reclusão.

3ª fase:

Não havendo causas de diminuição e aumento de pena que militem em favor e desfavor do peticionante, fixo em definitivo a pena em 08 (oito) anos de reclusão.

Feito isto, analisa-se agora para o concurso formal de crimes previsto no artigo 70, do Código Penal, que assim dispõe:

(...) art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis
ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso,
de um sexto até metade
. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosas e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. (...)

É certo que a legislação pertinente não colocou à disposição do Julgador a regra para aplicação da fração quando do reconhecimento do concurso formal de crimes, apenas fixou a fração mínima de 1/6 (um sexto) e a máxima de 1/2 (metade).

Contudo, a meu ver, deve o Julgador aplicar o patamar de aumento de pena de acordo com a quantidade de crimes cometidos.

O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a questão:

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. CONCURSO FORMAL: CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA. NÚMERO DE CRIMES. CP, art. 70. I. - Não se justifica o aumento da pena em um terço, em razão do concurso formal, se foram praticados apenas 2 (dois) crimes de roubo. Redução do acréscimo para o mínimo de um sexto. II. - HC deferido. ( HC 77210, Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 09/03/1999, DJ 07-05-1999 PP-00002 EMENT VOL-01949-01 PP-00116)

Oportuno, também, consignar o que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PATAMAR DE AUMENTO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "a teor do que dispõe o art. 70 do Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não"
( AgRg no HC 617.526/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA ONSECA, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2020).
2. O posicionamento pacificado desta Corte é no sentido de que "[o] percentual de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) deve ser aferido em razão do numero de delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CP
[...]" ( HC 136.568/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 13/10/2009). No caso dos autos, correta a fixação da fração de 1/2 (metade) para a majoração da pena pelo concurso formal, pois, segundo consta da sentença condenatória, foram em número de 11 (onze) as vítimas. 3. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 640366 SP 2021/0015089-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

Assim, observa-se que a variação da aplicação do percentual de aumento dependerá do número de infrações penais cometidas pelo agente, consideradas pelo concurso formal de crimes. Assim, quanto maior for o número de infrações, maior será o percentual de aumento; ao contrário, quanto menor for o número de infrações penais consideradas, menor será o percentual, devendo o julgador ter a sensibilidade necessária na análise de cada caso concreto.

Noticia a presente revisional que foram cometidos os crimes de homicídio simples, artigo 121, “caput”, do CP, e lesão corporal gravíssima, artigo 129, §2º, inciso IV, do CP, devendo-se aplicar o patamar de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal. Urge lembrar que um sexto é o patamar mínimo de aumento em virtude do referido concurso. Assim, como este pressupõe a ocorrência de no mínimo dois crimes, seria aplicável, neste caso, o patamar mínimo de aumento.

Desta feita, apoiada pela posição jurídica emanada dos Tribunais Superiores, entendo que, como no caso em exame houve a prática de
02 (dois) delitos, deve ser corrigido o patamar de aumento de pena em virtude do concurso formal de 1/4 (um quarto) para 1/6 (um sexto) sobre a pena de 14 (quatorze) anos, do crime mais grave, no caso o homicídio, passando então a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses
para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Portanto, o édito condenatório se encontra em desarmonia com os elementos dos autos, devendo ser redimensionado.

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação revisional, para fixar a pena-base do crime de lesão corporal gravíssima e redimensionar a pena do crime de homicídio simples
para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, permanecendo os demais termos da sentença condenatória.

Sem custas, eis que ao requerente foi deferido os benefícios de justiça gratuita.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 06/02/2023